Tribunal: TJDFT
Processo: 0720054-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos exequentes para determinar que a correção monetária do débito fosse promovida com base no IPCA-E.
2. O acórdão foi claro ao estabelecer que a questão referente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária não está sujeita à preclusão, podendo ser aplicado o referido índice mesmo a condenações pretéritas.
3. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
4. O acórdão explicitou que, apesar de o precedente do STF invocado – RE 729.107/DF (Tema 792) – ter sido construído a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor e de a situação dos autos se referir a discussão acerca da eficácia temporal do aumento do teto do RPV, a situação jurídica é a mesma e está lastreada nos mesmos princípios. Também foi ressaltada a necessidade de observância do sistema de precatórios e RPV vigente quando da configuração do trânsito em julgado do título e da deflagração da execução, sendo ilícita a incidência de alteração normativa ulterior.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.